Tribunal: TJDFT
Processo: 0115348-58.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0115348-58.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FORTE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E S P A C H O Dado o levantamento do sobrestamento dos autos, decorrente do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 851.421 (tema 817 – RG), dê-se vista às partes para se manifestarem, caso queiram, no prazo de cinco dias. Publique-se e intime-se. Brasília, de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora